Tribunal: TJES
Processo: 5003165-39.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Cheque
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003165-39.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PARTEX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP
AGRAVADO: GRAUCILANE MENDES GOULART
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003165-39.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PARTEX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP

AGRAVADO: GRAUCILANE MENDES GOULART

Advogado do(a) AGRAVANTE: VICTOR DOS SANTOS MOREIRA DE ARAUJO - ES28798

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PARTEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI – EPP
em face de r. decisão (cópia às fls. 53/55 do evento 1340808), proferida pela douta magistrada da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, na ação monitória tombada sob o nº 5001426-95.2021.8.08.0011, movida pela ora agravante em desfavor de
GRAUCILANE MENDES GOULART
, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita àquela.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 07/13 do evento 1340807, em síntese, a empresa agravante alega que:
(I)
“
o documento apresentado em juízo foi um balancete da Agravante, referente aos meses de janeiro a março do presente ano, o qual demonstra que a empresa tem atualmente um caixa NEGATIVO de R$404.068,19 (quatrocentos e quatro mil, sessenta e oito reais e dezenove centavos)
” (fl. 09);
(II)
“
o resultado do mês apresenta um saldo atual no valor de R$178.055,95 (cento e setenta e oito mil, cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) de DÉBITO, o que demonstra cabalmente que a Agravante está em uma situação totalmente complexa, necessitando da concessão da gratuidade de justiça
” (fl. 10); e que
(III)
está em recuperação judicial, sendo que suas atividades foram diretamente impactadas pela pandemia.

Com fulcro nessas alegações, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de deferir a gratuidade de justiça e impedir o cancelamento da distribuição da citada ação monitória.

No evento 1347868, confirmei a denegação do benefício e determinei que a recorrente procedesse ao recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 101, §2º, do CPC.

A agravante peticionou ao evento 1494043 para informar o recolhimento do preparo (evento 1494141).

Embora devidamente intimada pessoalmente, mediante carta com aviso de recebimento 1497363, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, de acordo com a certidão do evento 1635228.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PARTEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI – EPP
em face de r. decisão (cópia às fls. 53/55 do evento 1340808), proferida pela douta magistrada da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, na ação monitória tombada sob o nº 5001426-95.2021.8.08.0011, movida pela ora agravante em desfavor de
GRAUCILANE MENDES GOULART
, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita àquela.

A juíza de primeira instância fundamentou que “
a requerente se prestou a juntar o aludido BALANCETE (ID 7109058), o qual, contudo, não se revela suficiente a respaldar o pedido em tela
” (fl. 54 do evento 1340808).

Salientou que “
o fato de a empresa encontrar-se em regime de liquidação extrajudicial não a impede de arcar com eventuais custas e despesas do processo, por ter outros bens como saldá-los.
” (fl. 54 do evento 1340808).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que acolheu o pedido de revogação da gratuidade de justiça (artigo 1.015, inciso V, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento.

Com relação ao deferimento da benesse às pessoas jurídicas, os tribunais pátrios, tem firmado entendimento no sentido de que é possível que o benefício da justiça gratuita seja deferido às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, vide a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça
1
.

Não obstante a jurisprudência pátria admitir a possibilidade de conceder assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, o estado de miserabilidade jurídica há de ser cabalmente comprovado, sendo insuficiente a simples declaração de pobreza.

A presunção milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da entidade postulante, na medida em que a alegação de insuficiência de recurso apenas goza de presunção
juris tantum
quando é deduzida exclusivamente por pessoa natural, de acordo com o artigo 99, §3º, do CPC.

O fato de a agravante estar sob o regime de recuperação judicial (fls. 16/20 do evento 1340808) não é suficiente para – isoladamente – assegurar a benesse em questão, conforme firme orientação do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, vide os seguintes julgados

PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de recuperação judicial depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes.

[...] (AgInt no AREsp 982.328/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 20/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTULAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. VALOR ELEVADO DA CAUSA ORIGINÁRIA. CUSTAS PRÉVIAS. LIMITAÇÃO EXISTENTE NO ARTIGO 6º, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. VÁRIAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. POSSIBILIDADE DE DILUIÇÃO DO MONTANTE. RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA EM DIVERSOS OUTROS PROCESSOS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO ASSEGURA O DIREITO À GRATUIDADE, SOBRETUDO QUANDO AS AGRAVANTES DEMONSTRAM EXPRESSIVA DISPONIBILIDADE DE NUMERÁRIO EM CAIXA. RECURSO DESPROVIDO. I – Embora seja expressivo o valor atribuído à demanda originária, é cediço que a Lei Estadual nº 9.974/2013 estabelece um valor máximo (teto) para a taxa judiciária, como se pode depreender do art. 6º, § 1º, do referido Diploma Legal. II – De um exame detido dos balanços patrimoniais juntados aos autos, percebe-se que as Recorrentes possuem saldos positivos em caixa que lhes permitem pagar as custas prévias. III – Em se tratando de 4 (quatro) sociedades empresárias, há razões para crer que haverá uma diluição, divisão ou pulverização da responsabilidade pelas despesas processuais, razão pela qual não se verifica, à primeira vista, a aludida impossibilidade de pagamento, sobretudo quando a nova codificação processual traz alternativas como, por exemplo, o parcelamento de despesas processuais (art. 98, § 6º, do CPC).
IV
–
O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica.
V – Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199013707, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020)

Neste caso, a PARTEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI – EPP não se desincumbiu do ônus de comprovar a real necessidade do benefício, porquanto o balancete do primeiro trimestre de 2021 (fls. 43/52 do evento 1340808) não tem o condão de demonstrar a impossibilidade de custeio das despesas processuais.

Ao compulsar o instrumento (fl. 12 do evento 1340808), constata-se que o capital social da recorrente perfaz a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), montante superior ao prejuízo do mês de março de 2021.

Aliás, essa circunstância é apta a indicar a possibilidade de arcar com as taxas judiciárias, conforme decidiu esta colenda Segunda Câmara Cível, inclusive em sede de agravo de instrumento de minha relatoria, vide:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. (I) AGRAVO RETIDO. PESSOA JURÍDICA. DÉBITOS FINANCEIROS REPRESENTANDO 10% (DEZ POR CENTO) DO CAPITAL SOCIAL. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIENCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO. (II) MÉRITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Preliminar. Do Agravo Retido. A pessoa jurídica Recorrida, a despeito de sustentar tratar-se de pequena empresa, possui o capital social de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), enquanto que os débitos financeiros apresentados aos autos totalizam, arredondando, o valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), ex vi da documentação de fls. 80/167, não se afigurando, portanto, documentação apta a demonstrar a real situação econômica, sobretudo porque inexistem documentos contábeis aptos a evidenciar a saúde financeira da empresa e, via de consequência, corroborar a alegação de impossibilidade de custear as despesas do processo.
Recurso conhecido e provido, para fins de revogar a concessão da gratuidade da justiça de origem. II. Mérito. Revogada a gratuidade da justiça, forçoso concluir que também não há de prevalecer a suspensão da exigibilidade da condenação da Recorrida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, impondo-se à reforma da Sentença, neste particular. III. Recurso de Apelação Cível conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 030120076689, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 15/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA JURÍDICA ELEMENTOS QUE NÃO DENOTAM A NECESSIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação ao deferimento da benesse às pessoas jurídicas, os tribunais pátrios, tem firmado entendimento no sentido de que é possível que o benefício da justiça gratuita seja deferido às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, vide a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, porém, o estado de miserabilidade jurídica há de ser cabalmente comprovado, sendo insuficiente a simples declaração de pobreza. 2. O simples fato da pessoa jurídica encontrar-se em recuperação judicial não faz presumir a sua efetiva miserabilidade econômica a ensejar a concessão do benefício. Precedentes do STJ
. 3. Neste caso, não obstante o prejuízo líquido demonstrado pela recorrente, impende destacar que essa ostenta um capital social (fl. 24) muito superior ao débito supracitado, na medida em que aquele perfaz a quantia de R$ 4.440.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta mil reais), portanto, percebe-se que a recorrente ostenta condições de custear as despesas processuais.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199003259, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019)

Chama à atenção o fato de que a Partex não trouxe cópia das suas últimas declarações de imposto de renda nem o plano de recuperação judicial, embora antes do indeferimento da gratuidade de justiça o órgão
a quo
tenha oportunizado (fls. 38 do evento 1340808) a juntada de novos elementos capazes de amparar a tese de que faz jus à benesse. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIMENTO HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA APRESENTAÇÃO TARDIA DE DOCUMENTAÇÃO PRECLUSÃO DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. Aviado pedido de gratuidade da justiça, fora oportunizado à agravante trazer aos autos documentação comprobatória da alegada hipossuficiência financeira, ao que fez acostar comprovante de situação cadastral perante a Receita Federal, do qual se extrai que encontra-se inativa. 2. A simples declaração ou comprovação de inatividade, sem a comprovação do acervo patrimonial da empresa apelante, não é capaz de demonstrar sua condição econômica adversa e, consequentemente, lhe conferir os benefícios da assistência judiciária gratuita.
3. Nesse contexto, se revela imperiosa à demonstração da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica a exibição da respectiva Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, para aferição do seu patrimônio e das contas correntes de sua titularidade, documento que só fora apresentado nos autos após o indeferimento da gratuidade da justiça.
4.
Encontra-se preclusa a juntada de documentação comprobatória da situação de hipossuficiência da empresa agravante, porquanto não apresentada dentro de prazo assinalado por esta relatoria. Outrossim, a agravante não apresentou justificativa para a juntada tardia de tal documentação.
5. Recurso desprovido. 6. Embargos de Declaração prejudicados.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 035080094077, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
I. A pessoa jurídica agravante não apresentou documentos hábeis para demonstrar a sua real situação financeira, deixando de anexar o seu balanço patrimonial, extrato de Imposto de Renda ou movimentação bancária que poderiam permitir uma profunda análise do pedido.
II. Agravo de instrumento desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006981, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2020, Data da Publicação no Diário: 16/09/2020)

Por fim, percebe-se que a agravante está assistida por advogado particular e litiga em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas respalda a viabilidade de custeio das custas processuais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos e, também, em regime de liquidação extrajudicial, depende de comprovação do estado de miserabilidade. Súmula 485, STJ. Precedentes do STF.
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169016540, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 07/04/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DIREITO PROCESSUAL –

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
PESSOA JURÍDICA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O fato de a agravante estar sob o regime de recuperação judicial não é suficiente para – isoladamente – assegurar a benesse da assistência judiciária gratuita, na medida em que a alegação de insuficiência de recurso apenas goza de presunção
juris tantum
quando é deduzida exclusivamente por pessoa natural. Inteligência do artigo 99, §3º, do CPC.

2.
A agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a real necessidade do benefício, sendo que não trouxe cópia das suas últimas declarações de imposto de renda nem o plano de recuperação judicial, embora antes do indeferimento da gratuidade de justiça o órgão
a quo
tenha oportunizado a juntada de novos elementos.

3.
O capital social da recorrente perfaz a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), montante superior ao prejuízo do mês de março de 2021, circunstância apta a indicar a possibilidade de a recorrente arcar com as taxas judiciárias.

4.
A agravante está assistida por advogado particular e litiga em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas respalda a viabilidade de custeio das custas processuais.

5.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.